Tribunal: TJSP
Processo: 1505006-20.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Repouso noturno – Autoria e materialidade comprovadas – Réu flagrado na posse dos bens subtraídos – Declarações da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Crime cometido no período noturno, com redução ou inexistência de vigilância – Reconhecimento da majorante descrita no art. 155, § 1o, do Código Penal – Hipótese – Qualificadora da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Repouso noturno – Autoria e materialidade comprovadas – Réu flagrado na posse dos bens subtraídos – Declarações da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Crime cometido no período noturno, com redução ou inexistência de vigilância – Reconhecimento da majorante descrita no art. 155, § 1o, do Código Penal – Hipótese – Qualificadora da escalada configurada pela prova oral – Ingresso no estabelecimento comercial que demandou esforço incomum – Pena-base fixada acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes – Reincidência específica comprovada pelas certidões criminais – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Apelo desprovido.